Tribunal: TJES
Processo: 5011604-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011604-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DO CARMO ZOCATELI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5011604-12.2022.8.08.0030

Recorrente: GABRIELA DO CARMO ZOCATELLI

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PIX. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA RELATA QUE NO DIA 16/09/2022, PELA REDE SOCIAL INSTAGRAM VIU PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO COM RETORNO. CONVERSANDO COM O TERCEIRO A AUTORA FEZ POR MEIO DO APLICATIVO DA REQUERIDA SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, E ACABOU FAZENDO A TRANSAÇÃO NO VALOR DE R$12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARCELADO EM 24 (VINTE VEZES), TOTALIZANDO UM VALOR DE R$18.687,13 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS). EM CONTESTAÇÃO PARTE RÉ ALEGA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRATANDO-SE DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA, POIS TODA A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA POR ELA, PESSOALMENTE, E NÃO POR TERCEIROS, HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ALEGA TAMBÉM A REQUERIDA, TENTATIVA DE BUSCA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES, TENTATIVA FRUSTRADAS, VEZ QUE SE CONSTATOU QUE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO EVADIDOS PELO TITULAR DA CONTA DESTINO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)